Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0715610-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SÉRGIO JESUS DE SOUZA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno, interposto por SÉRGIO JESUS DE SOUZA, contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, que a presidência é incompetente para recusar o rejulgamento de matéria por força de decisão do STJ. Defende a adequação da discussão dos autos com a estabilizada no RE 922.144 (Tema 865). Pugna, por fim, pelo cumprimento da decisão proferida pelo STJ no ID no 63098457 – pág. 35. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.199.840/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/9/2023). In casu, o despacho de ID no 63102530 apenas impulsionou o feito para análise do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não conheço do agravo interno. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID no 63102530. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010